Tribunal: TRF3
Processo: 5001067-42.2018.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
414/907)

5001067-42.2018.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001067-42.2018.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ADEMIR IONTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 629/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e, de ofício, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prova documental indispensável à comprovação de atividade especial. A sentença de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial.

O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Reitera os argumentos de mérito relativos ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas. Pretende o prosseguimento da instrução processual para realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa na hipótese de ausência de documentação mínima para comprovação de atividade especial; e (ii) se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inexistência de prova documental indispensável à instrução da demanda, conforme orientação firmada no Tema 629 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de tempo especial depende de formulário emitido pela empresa com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, conforme dispõe o art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui o documento principal para essa finalidade.

A prova pericial judicial possui natureza subsidiária. Sua realização depende da demonstração de impossibilidade de obtenção da documentação exigida ou da existência de indícios de inconsistência nas informações constantes nos documentos apresentados. A determinação da prova pericial insere-se no poder instrutório do juiz, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, o autor não juntou Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo aos vínculos empregatícios que pretende ver reconhecidos como especiais. Também não apresentou prova de diligências para obtenção dos documentos junto às empresas empregadoras.

A ausência de documentação essencial evidencia inércia probatória da parte. A perícia judicial não pode substituir a prova documental exigida pela legislação previdenciária.

O laudo técnico elaborado por sindicato da categoria possui caráter genérico. O documento não descreve as condições específicas de trabalho do autor em cada vínculo empregatício. O documento não supre a exigência de comprovação individualizada da exposição a agentes nocivos.

A decisão agravada aplicou a orientação firmada no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de conteúdo probatório mínimo apto a instruir a petição inicial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito.

A medida evita a formação de coisa julgada material sobre pedido improcedente por insuficiência probatória. A solução preserva a possibilidade de o autor ajuizar nova ação caso reúna os documentos necessários.

O agravante limita-se a reiterar argumentos de mérito que dependem de prova documental inexistente nos autos. As razões recursais não demonstram erro na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade especial exige apresentação de formulário emitido pela empresa com base em laudo técnico, sendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário o documento primordial para a análise do direito. 2. A prova pericial judicial possui caráter subsidiário e não substitui a documentação exigida pela legislação previdenciária. 3. A ausência de conteúdo probatório mínimo a instruir a petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; CPC, art. 370; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Primeira Seção, Tema 629.

A C Ó R D Ã O

Decide a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001067-42.2018.4.03.6117

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ADEMIR IONTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por ADEMIR IONTA (ID 344582974) contra a decisão monocrática (ID 340759851) que, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao seu recurso de apelação, mas, de ofício, reformou a sentença de primeiro grau para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial.

A ação originária foi proposta pelo ora agravante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da Data de Entrada do Requerimento (DER) em 06.02.2017. Para tanto, alegou ter trabalhado em condições especiais, exposto a agentes químicos e ruído, em diversas empresas do setor calçadista entre os anos de 1979 e 2014.

O juízo de primeira instância julgou os pedidos improcedentes (ID 135991810), por entender que o autor não apresentou os documentos indispensáveis à prova da atividade especial, como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), e que o laudo sindical juntado era genérico e insuficiente. Indeferiu, na ocasião, o pedido de produção de prova pericial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 135991816), no qual argumentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial. No mérito, repetiu os argumentos sobre a especialidade das atividades desenvolvidas.

A decisão monocrática ora agravada (ID 340759851) afastou a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a prova da atividade especial é eminentemente documental, sendo a perícia uma medida excepcional, não cabível no caso concreto, uma vez que o autor não apresentou qualquer PPP nem demonstrou a impossibilidade de obtê-los. No mérito, embora negando provimento ao recurso da parte autora, aplicou de ofício o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629 (REsp 1.352.721/SP), para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A fundamentação destacou que a ausência de conteúdo probatório eficaz para instruir a petição inicial não deve levar à improcedência do pedido com formação de coisa julgada material, mas sim à extinção terminativa, que possibilita ao segurado ajuizar nova ação caso reúna os documentos necessários.

Em suas razões de agravo interno (ID 344582974), o agravante insiste na tese de cerceamento de defesa, defendendo a imprescindibilidade da prova pericial para comprovar a natureza especial de suas atividades. Argumenta que a decisão que presume a veracidade dos formulários fornecidos pelas empresas é equivocada, pois estas teriam interesse em omitir as condições insalubres para não arcar com contribuições majoradas. Reitera a alegação de que as funções de "aprendiz de montagem", "auxiliar de montagem" e "pespontador" o expuseram a agentes nocivos e defende a validade do laudo técnico sindical. Por fim, desenvolve extensa argumentação sobre o nível de ruído a ser considerado para a caracterização da especialidade. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que a sentença seja anulada e os autos retornem à origem para a produção de prova pericial ou, alternativamente, que o mérito da apelação seja julgado para conceder o benefício pleiteado.

Intimado por meio de ato ordinatório (ID 344596693) para apresentar contrarrazões, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. Contudo, as razões apresentadas pelo agravante são manifestamente insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.

A controvérsia neste recurso se limita a verificar o acerto da decisão monocrática que, embora negando provimento à apelação do autor, promoveu, de ofício, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prova documental indispensável. O agravante se insurge, fundamentalmente, contra o indeferimento da prova pericial e reitera os argumentos de mérito já expostos em sua apelação.

1. Da Ausência de Cerceamento de Defesa

O principal argumento do agravante reside na alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. A tese, contudo, não se sustenta.

A legislação previdenciária, em especial o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991, estabelece um sistema de prova tarifada para a comprovação da atividade especial, determinando que a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos deve ser feita por meio de formulário emitido pela empresa, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Atualmente, esse formulário é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que constitui o documento primordial e, em regra, suficiente para a análise do direito.

A produção de prova pericial em juízo, portanto, possui natureza subsidiária e excepcional. Ela não é um direito potestativo da parte, mas um meio de prova a ser determinado pelo juiz quando indispensável para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Em matéria de tempo especial, a perícia se justifica em situações específicas, como na comprovada impossibilidade de obtenção do PPP (por exemplo, em caso de encerramento das atividades da empresa, sem que os documentos tenham sido preservados), na existência de recusa formal e documentada do empregador em fornecer o documento, ou ainda, quando há indícios robustos e fundamentados de que as informações constantes em um PPP já existente são inverídicas ou omissas.

No caso dos autos, a situação é diametralmente oposta. O autor, ora agravante, não juntou nenhum Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo aos múltiplos vínculos empregatícios que pretende ver reconhecidos como especiais. Tampouco apresentou qualquer prova de que tenha diligenciado junto às empresas empregadoras para obter tal documentação ou de que tenha encontrado obstáculos para tanto. O que se tem é uma completa inércia probatória da parte, que pretende substituir a prova documental legalmente exigida, e que lhe cabia produzir, pela realização de uma perícia judicial.

O Poder Judiciário não pode suprir a inércia da parte em seu ônus probatório. A prova pericial não se presta a substituir a documentação que o autor deveria, por lei, ter buscado e apresentado. O laudo técnico elaborado pelo sindicato da categoria (ID 135991789), por sua vez, é de natureza genérica e não tem o condão de substituir os documentos individualizados. Ele descreve as condições de trabalho de forma ampla para toda a categoria de trabalhadores de calçados em uma determinada localidade, sem especificar as particularidades do ambiente de trabalho de cada empresa e, muito menos, as atividades e exposições específicas do autor ao longo de décadas de trabalho em diferentes locais.

Dessa forma, a decisão de julgar a lide com base nas provas existentes nos autos, sem a produção de perícia, não configurou cerceamento de defesa, mas sim a correta aplicação das normas processuais e previdenciárias sobre o ônus da prova.

2. Do Acerto da Decisão Agravada e a Correta Aplicação do Tema 629/STJ

O ponto central, e que o agravante convenientemente ignora em suas razões, é que a decisão monocrática lhe foi extremamente favorável. A sentença de primeira instância havia julgado o pedido improcedente, o que, após o trânsito em julgado, formaria coisa julgada material, impedindo o autor de discutir novamente o direito a esses mesmos períodos em uma nova ação, ainda que de posse de novas provas.

A decisão monocrática, ao aplicar de ofício a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629, alterou substancialmente esse resultado. A referida tese estabelece:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa". (REsp 1.352.721/SP)

Com base nesse precedente vinculante, a decisão agravada converteu um julgamento de mérito desfavorável (improcedência) em uma extinção terminativa, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso significa que, na prática, foi concedido ao autor o direito de, querendo, ajuizar uma nova ação para discutir os mesmos períodos, desde que, desta vez, instrua o processo com as provas documentais adequadas, notadamente os PPPs.

A decisão monocrática, portanto, atuou em conformidade com a função social do processo previdenciário, que busca proteger o segurado hipossuficiente, evitando que uma falha na instrução probatória inicial sele permanentemente seu direito material.

Diante desse cenário, o presente agravo interno revela-se paradoxal. O agravante se insurge contra uma decisão que lhe abriu as portas para uma nova tentativa, insistindo em argumentos de mérito (como os níveis de ruído e enquadramento por categoria) que, justamente pela ausência de prova mínima, não podem ser analisados. A discussão sobre a nocividade dos agentes, os limites de tolerância ou a eficácia de EPIs é totalmente inócua e prematura sem a apresentação dos documentos que registram, caso a caso, a que o trabalhador esteve efetivamente exposto.

A decisão agravada, portanto, não merece qualquer reparo. Ela está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, foi proferida dentro dos poderes conferidos ao relator pelo art. 932 do CPC e, ao final, adotou a solução processual mais justa e adequada para o caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 629/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e, de ofício, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prova documental indispensável à comprovação de atividade especial. A sentença de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial.

O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial. Reitera os argumentos de mérito relativos ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas. Pretende o prosseguimento da instrução processual para realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa na hipótese de ausência de documentação mínima para comprovação de atividade especial; e (ii) se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inexistência de prova documental indispensável à instrução da demanda, conforme orientação firmada no Tema 629 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da exposição a agentes nocivos para fins de reconhecimento de tempo especial depende de formulário emitido pela empresa com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, conforme dispõe o art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui o documento principal para essa finalidade.

A prova pericial judicial possui natureza subsidiária. Sua realização depende da demonstração de impossibilidade de obtenção da documentação exigida ou da existência de indícios de inconsistência nas informações constantes nos documentos apresentados. A determinação da prova pericial insere-se no poder instrutório do juiz, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, o autor não juntou Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo aos vínculos empregatícios que pretende ver reconhecidos como especiais. Também não apresentou prova de diligências para obtenção dos documentos junto às empresas empregadoras.

A ausência de documentação essencial evidencia inércia probatória da parte. A perícia judicial não pode substituir a prova documental exigida pela legislação previdenciária.

O laudo técnico elaborado por sindicato da categoria possui caráter genérico. O documento não descreve as condições específicas de trabalho do autor em cada vínculo empregatício. O documento não supre a exigência de comprovação individualizada da exposição a agentes nocivos.

A decisão agravada aplicou a orientação firmada no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de conteúdo probatório mínimo apto a instruir a petição inicial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito.

A medida evita a formação de coisa julgada material sobre pedido improcedente por insuficiência probatória. A solução preserva a possibilidade de o autor ajuizar nova ação caso reúna os documentos necessários.

O agravante limita-se a reiterar argumentos de mérito que dependem de prova documental inexistente nos autos. As razões recursais não demonstram erro na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da atividade especial exige apresentação de formulário emitido pela empresa com base em laudo técnico, sendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário o documento primordial para a análise do direito. 2. A prova pericial judicial possui caráter subsidiário e não substitui a documentação exigida pela legislação previdenciária. 3. A ausência de conteúdo probatório mínimo a instruir a petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; CPC, art. 370; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Primeira Seção, Tema 629.

A C Ó R D Ã O

Decide a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão